Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709781-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANDEIRA &amp; BANDEIRA LTDA - ME, VALBER BANDEIRA, FENIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, LEONICIO TEODORO DA SILVA AGRAVADO: SERRANA SECURITIZADORA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, ajuizado por BANDEIRA &amp; BANDEIRA LTDA – ME e OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0740055-79.2020.8.07.0001) ajuizado por SERRANA SECURITIZADORA S.A, rejeitou a impugnação apresentada pelos sócios e manteve a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão recorrida: “(...)Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, tendo como contendoras as partes qualificadas nos autos. Verifica-se que a parte exequente persegue ativos da empresa executada a fim de ver seu crédito satisfeito, pois a parte executada não cumpriu a obrigação estabelecida no título. Tendo em vista o não cumprimento da obrigação e a ausência de bens de titularidade da empresa devedora, apresentara o requerente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pleiteando que sejam alcançados os bens dos sócios para a quitação do débito, sob o argumento de os integrantes fazem parte de um mesmo grupo econômico com o objetivo de frustrar credores. Deferido o processamento do incidente, foram citados os sócios das pessoas jurídicas, o qual se manifestaram conforme petição de ID 115879482, alegando, em síntese, que a mera insolvência não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a demonstração do abuso da personalidade, e, ainda, aduzem que Valber Bandeira e Leonicio Teodoro da Silva são sócios de empresas diversas que jamais firmaram qualquer contrato com o exequente. A parte exequente instada a se manifestar rechaçara os argumentos articulados. É o relatório. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica é espécie de intervenção de terceiros, cuja sistemática, adotada pelos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, permite seu regular manejo nos próprios autos do cumprimento de sentença, prescrevendo o art. 134 do CPC que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica poderá ser aviado em qualquer fase processual, inclusive no processo de conhecimento, sendo o seu processamento e o pedido utilizados para alcançar o patrimônio do sócio, de modo a dissipar eventual entrave à entrega da prestação jurisdicional consubstanciado na personalidade jurídica própria das pessoas jurídicas, que não se confunde com aquela concernente às pessoas físicas que, por acordo de vontade, a compõem, mas que, utilizando-se da proteção que lhes é conferida pela personalidade da pessoa jurídica, atuam com abuso da personalidade, lesando credores. Tais circunstâncias autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, de modo a se estender a responsabilidade executiva ao patrimônio dos sócios, para que não se locupletem às custas dos seus credores. Ademais, é interesse do Estado e da coletividade a realização da justiça, abrangendo, aí, o interesse de que os processos venham a atingir a sua finalidade, garantindo a boa administração da justiça. O Código Civil Brasileiro autoriza a aplicação da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, instituto denominado Disregard of legal entity e criado pela Jurisprudência inglesa, que em seu artigo 50 dispõe: “Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certa e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Na espécie, entendo que a empresa vem empenhando obstáculos intransponíveis à satisfação do crédito, máxime porque as diligências em busca de bens da pessoa jurídica foram infrutíferas e notadamente porque se presume a sucessão empresarial quando, independentemente de sua formalização, há identidade de endereço, nome fantasia e mesma exploração de atividade econômica da empresa anterior. Verificada a coincidência de que a empresa C C DA SILVA OLIVEIRA- BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME - CNPJ: 20.801.000/0001-06, explora o mesmo ramo comercial da empresa FENIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA, bem como a circunstância de que as diligências objetivando averiguar a existência de ativos financeiros em nome da executada não obtiveram êxito, nem a localização de bens passíveis de penhora, deve ser incluída empresa integrante do mesmo grupo econômico no polo passivo da demanda.a do Distrito Federal e Territórios, in verbis: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. IDENTIDADE. OBJETO SOCIAL. ENDEREÇO. ATIVIDADE ECONÔMICA. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. EMPRESA SUCESSORA. POSSIBILIDADE 1. A sucessão irregular de empresas não pode ser presumida a partir de mero indício, uma vez que se trata de situação excepcional, cuja configuração pede a presença de identidade de sócios, objeto social, confusão patrimonial, transferência de patrimônio, entre outros. 2. Na hipótese em que estabelecimento empresarial encontra-se em funcionamento no mesmo endereço, possui o mesmo nome fantasia e o mesmo objeto social, bem como explora a mesma atividade econômica, resta presumida a sucessão irregular da empresa executada. 3. A sucessão irregular de empresas autoriza a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda proposta contra a empresa sucedida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME (Classe do Processo: 07129465920218070000 - (0712946-59.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1359695 Data de Julgamento: 28/07/2021 Órgão Julgador: 3a Turma Cível Relator: MARIA DE LOURDES ABREU Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, os argumentos apresentados pelos requeridos sócios da empresas não são plausíveis a obstar que se alcancem os seus bens, uma vez que, como já frisado, trata-se o presente litígio de demanda que envolve a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, beneficiando-se, inclusive, da mesma clientela captada pela empresa sucedida, especialmente diante da data da emissão da duplicata que atesta a entrega da mercadoria em data recente, afastando a ideia do encerramento das atividades da executada, razão pela qual presente a demonstração do abuso da personalidade e, na espécie, entendo que constam dos autos elementos suficientes de modo que resta demonstrado que a personalidade jurídica da empresa ré se mostra como obstáculo ao cumprimento do determinado na sentença proferida por este Juízo. Diante dos argumentos expendidos, verificando que inexistem bens em nome da empresa devedora capazes de viabilizar a satisfação do crédito, rejeito a impugnação apresentada pelos sócios e mantenho a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, para o fim de autorizar que eventuais constrições recaiam sobre os patrimônios dos sócios. Em assim sendo, intimem-se as partes para que se manifestem acerca deste decisum e, precluso, intime-se a parte exequente para, em 05 dias, dar andamento ao feito requerendo o que entender de direito. (...)” grifo no original - id. 118428037, dos autos na origem Em suas razões recursais (id. 33992849), os agravantes, em linhas gerais, asseveram não ter sido comprovado os requisitos exigidos pelo artigo 50, do Código Civil e §4o, do art. 133, do CPC, para desconsideração da personalidade jurídica. Acrescentam que embora a Empresa Bandeira &amp; Bandeira conste como ativa na Junta Comercial, a mesma encerrou suas atividades há mais de 11 (onze) anos. A Empresa Fênix Comércio Varejista de Materiais de Construção Ltda., por sua vez, continua em plena atividade, utilizando o nome Fênix porque já é referência na região, não se tratando de nenhum grupo econômico, nem tampouco de empresa sucessora. Pontuam, nesse sentido, não existir sucessão empresarial, mas, sim, empresas distintas que montaram seus comércios no endereço onde havia comércio de matérias de construção e, “inocentemente”, resolveram usar o mesmo nome de fantasia. Aduzem que a mera alegação, sem provas contundentes, de que os agravantes teriam agido de má-fé, dissolvendo, irregularmente, seu patrimônio, não chancela o pleito de desconsideração, pois, para implementação do referido instituto, não se pode partir de presunções. Tece arrazoado sobre a matéria e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, pugna, inicialmente, pela atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo realizado (id. 34115067 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso IV, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, bem como conceder efeito suspensivo, está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Na hipótese, pretende a parte agravante ver suspenso os efeitos da decisão recorrida que rejeitou a impugnação apresentada pelos sócios, mantendo a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, por entender restarem presentes elementos indicativos de grupo econômico, diante da “aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, beneficiando-se, inclusive, da mesma clientela captada pela empresa sucedida, especialmente diante da data da emissão da duplicata que atesta a entrega da mercadoria em data recente, afastando a ideia do encerramento das atividades da executada” (id. 33993469 - Pág. 3). Entretanto, o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque, em princípio, o §4o, do art. 50, do Código Civil, anuncia que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput do mesmo dispositivo legal, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, em que pese uma melhor análise dos fatos acerca da possibilidade ou não de se desconsiderar a personalidade jurídica dos agravantes, em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, tenho que restam evidenciados os requisitos autorizadores do provimento vindicado, visto ser patente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a decisão recorrida produza seus efeitos de forma imediata. Desta forma, a meu sentir, nesse momento que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada e, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para sobrestar o andamento da ação principal até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora